Tribunal: TJES
Processo: 5002484-56.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002484-56.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADO: ZENILDA BOLSANELO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO ENTREGA DO CARTÃO. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O Banco Apelante questiona a decisão que reconheceu a desnaturação do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, em razão da não comprovação da entrega do cartão à consumidora, e a consequente devolução de valores pagos, sendo parte em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de entrega do cartão de crédito consignado desnatura o contrato, transformando-o em empréstimo consignado; e (ii) se há prescrição parcial quanto aos valores pagos anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não entrega do cartão de crédito consignado descaracteriza o contrato original, pois o elemento essencial de tal contratação é o fornecimento do cartão para uso em estabelecimentos comerciais. A ausência desse item impede a formação completa da relação jurídica estabelecida.

A jurisprudência e o entendimento deste Tribunal são firmes no sentido de que a não entrega do cartão implica a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado.

A cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sem a entrega do cartão e com cobrança de encargos, fere o art. 51, IV, do CDC, devendo o contrato ser ajustado à forma mais benéfica para o consumidor.

Quanto à prescrição, o contrato de cartão de crédito consignado, por ser de trato sucessivo, não comporta prescrição parcial das parcelas pagas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação. A contagem do prazo prescricional inicia-se com o último desconto realizado.

A devolução dos valores pagos a maior, nos termos da sentença, será simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ nos precedentes AREsp 1.759.883/PR e EAREsp 676.608/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para restituição em dobro quando a cobrança viola a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de entrega do cartão de crédito consignado descaracteriza o contrato, convertendo-o em empréstimo consignado.

A devolução de valores pagos a maior, quando ultrapassado o limite da consignação, será simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme tese firmada pelo STJ, independentemente de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; Código Civil, art. 167, II, § 1º; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5005670-87.2023.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001735-73.2022.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19/05/2023; STJ, AREsp 1.759.883/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/03/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002484-56.2023.8.08.0014

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
ZENILDA BOLSANELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 8408448) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

O Apelante afirma que a sentença foi contraditória ao afirmar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e proceder a conversão para empréstimo consignado.

Ocorre que a sentença foi clara no sentido de que, a princípio, a contratação se deu de forma lícita. Contudo, não havendo prova da entrega do cartão de crédito, o contrato deveria ser convertido em empréstimo consignado, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Constato, por outro lado, que a parte demandada não comprovou que houve a efetiva entrega do cartão pertinente à consumidora, ou que houve a sua utilização, posto que nas faturas ID 29709008 incidem apenas os encargos financeiros da operação.

Dessarte, revela-se razoável entender que a contratação, inicialmente lícita, deve ser descaracterizada, ante a nulidade do negócio jurídico que a originou, decorrente da ausência de entrega do cartão contratado.

Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência de entrega do cartão de crédito (plástico) desnatura o contrato firmado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS. ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, pois relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ. 2) A contratação de cartão de crédito consignado é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI n.º 28/2008. 3)
O contrato de cartão de crédito compreende três relações jurídicas distintas,
que demandam necessariamente, o fornecimento do documento (plástico) para apresentação em estabelecimentos comerciais
. 4)
Nas hipóteses em que a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado.
5) É nulo o negócio jurídico simulado que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil). 6) Ademais, tal prática predatória, que alcança precipuamente o consumidor idoso, na condição de hipervulnerável, malfere a matriz principiológica do CDC, especificamente quanto à prevenção e combate ao superendividamento. 7) O contrato estabelece obrigação iníqua ao reservar ao banco apenas as vantagens da consignação (baixo risco da operação, garantia de desconto em folha) e do contrato de cartão de crédito (juros elevados), remanescendo ao devedor os piores cenários das modalidades contratuais (custo elevado da operação e retenção na fonte), de modo a se concluir pela violação ao inciso IV do art. 51 do CDC. 8) Recurso desprovido. Sentença confirmada. Honorários recursais fixados em 2% (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005670-87.2023.8.08.0014, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/08/2024).

O Banco/Apelante alega, ainda, que a Apelada poderia ajuizar a ação, pois o contrato teve início em 20/11/2017 e o processo foi distribuído em 10/04/2023. Contudo, as parcelas anteriores a 10/04/2018 estariam prescritas.

Considerando que “
A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001735-73.2022.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/May/2023), não há que se falar em prescrição parcial das parcelas.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão fundada em ausência de contratação de cartão de crédito consignado é a data do último desconto no benefício previdenciário, não havendo que se falar em prescrição parcial das parcelas que se venceram em período anterior aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação.

Prosseguindo, apesar das alegações do Apelante no sentido da validade e licitude do contrato de cartão de crédito consignado, o fundamento de sua transformação em contrato de empréstimo consignado foi a ausência de comprovação da entrega do cartão de crédito (plástico) para que a Apelada pudesse utilizá-lo em estabelecimentos comerciais e tal fundamento não foi impugnado no Recurso de Apelação.

Inexistindo prova de elemento caracterizador do contrato, qual seja, a efetiva entrega do cartão de crédito à consumidora, há a desnaturação do negócio jurídico, com sua transformação em simples empréstimo consignado.

Se o negócio jurídico estabeleceu ao Banco apenas as vantagens da consignação (baixo risco da operação, garantia de desconto em folha) e do contrato de cartão de crédito (juros elevados), remanescendo ao devedor os piores cenários das modalidades contratuais (custo elevado da operação e retenção na fonte), sem ao menos que lhe fosse entregue o cartão de crédito para a sua utilização, resta caracterizada a violação ao inciso IV do art. 51 do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

O ressarcimento de eventuais valores que venham a ser apurados após a transformação do contrato é consequência lógica desta, por estar caracterizada a ofensa a direito básico da consumidora, que foi colocada em desvantagem exagerada.

Ressalto que a sentença foi clara no sentido da condenação da “
parte requerida a devolução de eventual valor pago a maior pela autora e, caso não exista saldo devedor, o pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021, de forma simples, após tal marco, restituídos em dobro
”.

Considerando que a determinação de devolução em dobro é apenas dos valores que, porventura, tenham sido pagos após 30/03/2021 e esta é a data da modulação dos efeitos da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do AREsp 1.759.883/PR e do EAREsp 676.608/RS, no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”, a alegação de ausência de má-fé não tem influência sobre a hipótese discutida nos autos.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) em relação ao Banco/Apelante, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.